Tribunal: TJPA
Processo: 0807259-51.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807259-51.2020.8.14.0000
PACIENTE: RUBENILSON SANTOS DE MESQUITA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM RECHAÇADA – INEXISTÊNCIA DE REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS – MATÉRIA DE EXCESSO DE PRAZO QUE SE RENOVA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO-JUIZ – RAZOABILIDADE – EXCEPCIONAL SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de homicídio tentado qualificado.

2.
Levanta a Douta Procuradoria de Justiça o não conhecimento da presente via estreita, sob alegação de veicular a mesma matéria já apreciada no writ nº 0803349-16.2020.8.14.0000, o que se rechaça na integralidade.

A questão em tela, excesso de prazo, renova-se a todo tempo, ou seja, a cada segundo, pode vir a existir um eventual excesso de prazo, não se podendo entender que a mesma é passível de reiteração de argumentos, dada sua própria essência.

Deste modo, entende-se inexistir reiteração de argumentos apta a ensejar o não conhecimento da ordem, de modo que se inacolhe a preliminar em questão.

3.
Alegação de excesso de prazo para formação da culpa do paciente.

4.
Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, vê-se que o processo já está em fase instrutória, e também se constata que o Juízo vem empreendendo severos esforços para realizar as audiência, mesmo contra a excepcional situação de pandemia viral que vivenciamos.

Diante de todo esse aparato cronológico, novamente, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando-se em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário e, como antecipado, a excepcional situação de pandemia viral que estamos vivenciando.

PRELIMINAR MINISTERIAL RECHAÇADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
RECHAÇAR A PRELIMINAR MINISTERIAL
e
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
e em DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Rubenilson Santos Mesquita.

Impetrante: Marcos Benedito Dias.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Hezedequias Mesquita da Costa.

Processo nº:
0807259-51.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Marcos Benedito Dias
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Rubenilson Santos Mesquita
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará/PA
.

Aduz o impetrante, resumidamente,

que
em 20 de setembro de 2018, a Autoridade Policial prendeu em

flagrante o paciente, sob a acusação de ter tentado matar a vítima, tendo em seguida

sido decretado sua prisão preventiva, pelo juiz
a quo
.

Alega, em suma, excesso de prazo.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem.

Autos distribuídos sob a relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, o qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

A medida liminar pugnada foi por mim indeferida (Id. nº
3371682
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, prestou as informações no Id. nº 3396747
, nos seguintes termos (sic):

“a) No Processo de origem Nº. 0003662-12.2019.8.14-0140, fora delineado na peça acusatória que, na data de 20.09.2019, o paciente teria tentado praticar suposta tentativa de homicídio (uma vez que a consumação do crime de matar alguém, apesar de ter tido sua execução iniciada, não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente), de sorte que o panorama fático recomendou atenção do Estado-Juiz, haja vista, inclusive, a banalidade generalizada com que o cometimento de delitos da mesma espécie tem se mostrado recorrente naquela localidade;

b) Assim, o Representante do Ministério Público Estadual, na data de 04.10.2019, protocolizou a peça acusatória, tendo sido em 07.10.2019 tornados conclusos os autos ao gabinete, pelo que houve recebimento da referida denúncia em 08.10.2019;

c) Na data de 22.10.2019, a Defesa Técnica do paciente protocolizou resposta à acusação, tendo havido, no entanto, abertura de vista ao Órgão Ministerial, em 05.11.2019, para manifestação acerca de pedido de liberdade provisória, fazendo-o desfavoravelmente em 21.11.2019;

d) Na data de 12.21.2019, este Juízo indeferiu o pedido retromencionado, considerando inexiste qualquer fato novo que o justificasse e em tudo constatando que ainda presentes os requisitos à manutenção medida acautelatória extrema; na mesma oportunidade, houve designação da competente Audiência de Instrução e Julgamento para a data de 28.01.2020, às 09:00 horas, a qual não foi possível de ocorrer em face da Douta Juíza que, à época, respondia pela Comarca não ter tido condições materiais de se deslocar até referida unidade, tendo em vista o agendamento anterior de outros atos em sua Vara;

e) Assim, a respectiva Audiência de Instrução e Julgamento fora redesignada para a data 17.02.2020, às 13:00 horas, esta que contou com a presença do paciente, sem, NO ENTANTO, estarem presentes as testemunhas, em razão de impossibilidade das respectivas intimações ocorrerem;

f) Redesignada mais uma vez a referida audiência instrutória (para 25.03.2020, às 09:00 horas), a mesma restou PREJUDICADA por motivo de FORÇA MAIOR consistente na suspensão de todos os atos presenciais, em virtude dos desdobramentos atinentes à Pandemia da COVID-19, conforme determinação superior estipulada nas , 2/2020, , 4/2020 e 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI;

g) Muito embora a atual situação caótica e de incertezas ora vivenciadas, este Juízo, procurando restabelecer as atividades de modo previdente, na medida do razoavelmente possível, REMARCOU a audiência em questão para a data de 06.05.2020, às 11:00 horas (conforme informações prestadas no Processo de Habeas Corpus Nº. 0803349-16.2020.8.14.0000), na esperança de que até lá houvesse condições reais de promover o referido ato processual, o que não ocorreu pelas mesmas razões descritas na alínea anterior (devidamente certificado nos autos, em anexo);

h) No que tange ao suposto excesso de prazo arguido pela Ilustre Defesa Técnica do paciente (para formação da culpa), cumpre registrar que não se traduz fundamentada, vez que eventual demora na resolução da presente demanda criminal se deu, primeiramente, por motivos afeitos ao próprio desdobramento procedimental, em tudo considerando a necessidade de oitiva testemunhal, na medida em que, em um segundo momento, atestou-se questão de saúde pública que embargou a todos a rotina de agendamentos;

i) Na data de 29.05.2020, este Juízo a quo despachou no sentido de, considerando os entraves materiais ensejados pela Pandemia do Novo Coronavírus, determinar o excepcional acautelamento os autos em Secretaria até que, no prazo mais exíguo possível, seja reorganizada a pauta de audiências para fins de designação e/ou redesignação do(s) respectivo(s) ato(s) judicial(is) pendente(s), de modo que tal providência fora entendida como a que mais se adequava às deliberações superiores destinadas à contenção de maior difusão do contágio;

j) Dessa forma, o processo encontra-se com seus trâmites regulares retomados, em direção às próximas etapas aplicadas à espécie”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo não conhecimento da ordem (Id. n° 3390474)

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, substancialmente,
excesso de prazo para formação de sua culpa.

De modo preliminar, levanta a Douta Procuradoria de Justiça o não conhecimento da presente via estreita, sob alegação de veicular a mesma matéria já apreciada no writ nº 0803349-16.2020.8.14.0000, o que se rechaça na integralidade.

Ora, a questão em tela, excesso de prazo, renova-se a todo tempo, ou seja, a cada segundo, pode vir a existir um eventual excesso de prazo, não se podendo entender que a mesma é passível de reiteração de argumentos, dada sua própria essência.

Deste modo, no entender deste relator, inexiste reiteração de argumentos apta a ensejar o não conhecimento da ordem, de modo que não acolho a preliminar em tela e conheço do writ.

Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, vê-se que o processo já está em fase instrutória, e também se constata que o Juízo vem empreendendo severos esforços para realizar as audiência, mesmo contra a excepcional situação de pandemia viral que vivenciamos.

Diante de todo esse aparato cronológico, novamente, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando-se em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário e, como antecipado, a excepcional situação de pandemia viral que estamos vivenciando.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
RECHAÇO A PRELIMINAR MINISTERIAL
e
CONHEÇO
a presente ordem de
habeas corpus,
DENEGANDO-A
na
INTEGRALIDADE
.

É o voto.

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 04/08/2020